Tribunal: TJBA
Processo: 0511565-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511565-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO registrado(a) civilmente como ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, GUSTAVO DE PINHO BRITO

ACORDÃO

EMENTA:

Juízo de retratação. Reza o art. 1.030, inciso II, do CPC/15, que

estão sujeitos ao juízo de retratação os acórdãos do Tribunal de Justiça que estiverem em confronto com a orientação de julgamento do STJ. Da análise das razões apresentadas, constata-se a existência de incompatibilidade do aresto desta corte

com o julgamento do
REsp. n.º 1.353.826/SP
– TEMA 633
, processado sob o rito de recursos repetitivos
, impondo-se a rediscussão do julgado, com consequente imputação de efeitos infringentes, conforme será demonstrado a seguir. Do detido exame dos autos, verifica-se que o Acórdão, ora em questão, manteve a decisão recorrida que, acolhendo
os embargos de declaração opostos pela parte Executada, excluiu da parte dispositiva da sentença de origem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios que haviam sido fixados em decorrência da extinção do processo pela homologação da desistência formulada pela parte Executada
.
Veja-se a tese firmada: “
TEMA 633:
O artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.941, de 2009, só dispensou dos honorários advocatícios o sujeito passivo que desistir de ação judicial em que requeira 'o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos'. Nas demais hipóteses, à míngua de disposição legal em sentido contrário, aplica-se o artigo 26, caput, do Código de Processo Civil, que determina o pagamento dos honorários advocatícios pela parte que desistiu do feito.”.
Nesse diapasão, claro está que o entendimento adotado no
decisum
recorrido não coincidiu com aquele adotado pelo STJ, restando clarividente a necessidade de realização do juízo de retratação.
Assim, em cumprimento ao disposto no Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
impõe-se a realização de adequação do julgado hostilizado, para fixar os
honorários advocatícios no caso sob comento
.
No caso sob comento, a previsão contida no art. 4ª, da Lei Estadual nº 13.803/2017, acerca dos honorários advocatícios quando da transação do débito fiscal ali previsto, são dos honorários advocatícios
“
decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária transacionada
”
, razão pela qual não pode ser estendida às ações autônomas de impugnação (Embargos à Execução ou Anulatória), como na hipótese dos autos, por ausência de previsão específica na lei concessiva do benefício fiscal.
De mais a mais, a transação efetuada pelas partes não pode afetar os honorários, que pertencem, desde logo, ao próprio advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.
Juízo de retratação,
reformando-se
o aresto de ID. n° 30579578, da Apelação Cível, para impingir efeitos infringentes

ao mesmo, aplicando o
entendimento consagrado pelo STJ
no

REsp
º 1.353.826/SP

– TEMA 633,
para
condenar a apelada em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o quanto previsto no art. 85, §3° do CPC.

Acórdão

reformado para adequação à tese do Tema 633 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Juízo de Retratação nos autos da Apelação Cível nº
0511565-95.2014.8.05.0001
, tendo como partes o
ESTADO DA BAHIA e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

juízo de retratação, reformar
o Acórdão
para adequação à tese do Tema 633 do

STJ,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA